Tribunal: TJDFT
Processo: 0795777-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. EXPECTATIVA DE DIREITO INEXISTENTE. TEMA 784 DO STF. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente o pedido inicial para condenar o réu a efetivar sua nomeação para o cargo de especialista em saúde.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a determinação de sua nomeação para o cargo de ESPECIALISTA EM SAÚDE, DA CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA A SAÚDE, ESPECIALIDADE ADMINISTRADOR. Informou que foi aprovada para o cargo na 578a colocação. Narrou que após a homologação do concurso, em razão da pandemia de COVID 19, as nomeações para os concursos públicos no âmbito do DF foram suspensas. Aduziu que posteriormente foi estipulado prazo final do concurso para o dia 15/04/2024, sem possibilidade de prorrogação, porém o TCDF novamente suspendeu a tramitação do certame, mantendo-se o DF sem nomear os aprovados do mencionado concurso mesmo diante de previsão no orçamento para tanto e quantitativo exorbitante de cargos vagos. Alegou que a LDO para o exercício financeiro de 2024 fixou a previsão de nomeação de 400 especialistas em saúde e e acordo com o Portal da Transparência o quantitativo de cargos vagos para Especialista em Saúde é 969.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 71420683).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência de direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital.
5. Em suas razões recursais, a requerente aduziu que embora sua classificação tenha sido fora do número de vagas, a aprovação deu-se dentro do limite estabelecido para formação de cadastro de reserva. Alegou que apesar da Secretaria de Saúde ter carência e necessidade de pessoal, bem como possuir dotação orçamentária, demonstra desinteresse em dar provimento ao cargo. Discorreu acerca do déficit de profissionais na Secretaria de Saúde, acerca dos trâmites junto ao TCDF que culminaram com a perda de validade do certame e sobre a terceirização de serviços dentro da Secretaria de Saúde. Defendeu que a terceirização deixa patente a aplicabilidade do instituto da preterição. Requereu a reforma da sentença a fim de julgar procedente o pedido inicial.
6. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 837.311/PI, em sede de repercussão geral, Tema 784, estabeleceu que o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público ocorre quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação e quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. (STF. Plenário. RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015, publicado no DJe 18/04/2016).
7. No caso dos autos, o edital previa a existência de 10 vagas para provimento imediato e formação de cadastro de reserva para a especialidade escolhida pela autora. A autora foi aprovada na 578a colocação. O caso dos autos não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no Tema 784 do STF. A autora não foi aprovada dentro das vagas destinadas a provimento imediato, não houve a nomeação de candidato aprovado em posição posterior à da autora, não houve a abertura de novo concurso durante a vigência do anterior com preterição imotivada de candidatos. Neste sentido, inexiste direito subjetivo à nomeação, que deve ou não ocorrer a critério da administração. Não cabe ao Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo da necessidade ou não da nomeação de candidato não preterido para fins de atendimento de demanda pelo serviço.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
9. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.